Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-55.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA DA SAÚDE – LEI No 3.507/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO
1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001568-55.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA SOCORRO BEZERRA - CPF: 537.857.891-49 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), LUIZ SOARES (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA DA SAÚDE – LEI No 3.507/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública daquela Comarca que, no
“Mandado de Segurança no 1001568-55.2017.8.11.0002”
,

impetrado por
Maria Socorro Bezerra
, concedeu parcialmente a ordem pleiteada para determinar a progressão da impetrante para a Classe D, Nível 5, da carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, de acordo com a Lei Municipal n. 3.507/2010.

Irresignado com a sentença, o apelante interpôs o recurso aduzindo que, no momento da impetração da ação mandamental, a apelada não preenchia o requisito temporal para a progressão vertical ao nível 5, qual seja, o lapso temporal de três anos entre cada nível, que se consumaria apenas em maio de 2017.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para ser afastada a progressão vertical.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo que a progressão vertical já foi efetivada (id. 38667041)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 42861494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública daquela Comarca que, no
“Mandado de Segurança no 1001568-55.2017.8.11.0002”
,

impetrado por
Maria Socorro Bezerra
, concedeu parcialmente a ordem pleiteada para determinar a progressão da impetrante para a Classe D, Nível 5, da carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, de acordo com a Lei Municipal n. 3.507/2010.

O apelante assevera que, no momento da impetração da ação mandamental, a apelada não preenchia o requisito temporal para a progressão vertical ao nível 5, qual seja, o lapso temporal de três anos entre cada nível, que se consumaria apenas em maio de 2017.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
Maria Socorro Bezerra
requereu administrativamente seu reenquadramento na Classe D, Nível 5, e não obteve resposta da Administração Pública, razão pela qual impetrou ação mandamental pleiteando

o reconhecimento da progressão funcional, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas daí decorrentes, com fundamento na Lei Complementar 3.507/2010, com as alterações da Lei Complementar 3.627/2011.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão vertical funcional de servidora efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, para o Nível 05 nos termos da Lei no 3.507/2010.

No que concerne à progressão vertical, entendo que a sentença deve permanecer incólume, em razão do que dispõe o artigo 35 da Lei Complementar no 3.507/2010, cujo teor é o seguinte:

“
Art. 35.
Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I –
o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II –
obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;
” [...]

Dessa forma, pelo que se vislumbra, os requisitos para a progressão funcional limitam-se à existência de interstício e de avaliação de desempenho favorável, e, de acordo com a vida funcional da servidora (id. 38667011), o seu vínculo com a Administração Pública municipal originou-se em 1o de julho de 2003,

o que, ao meu ver, lhe confere o direito, no momento da impetração, à progressão vertical.

É que esse direito, ante a inércia da administração, depende tão somente do preenchimento do requisito temporal estipulado pelo art. 35 da Lei Municipal n. 3.507/2010.

Sobre o tema, veja-se o que dispõe esta Corte em caso análogo:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL — CABIMENTO — CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E INTERSTÍCIO TEMPORAL — CUMPRIMENTO — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NOS NÍVEIS — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 3.507, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010. Porque a servidora preenche os requisitos inerentes à capacitação profissional e ao interstício temporal, estabelecidos na Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 3.507, de 14 de setembro de 2010, faz ela jus à progressão horizontal e vertical na carreira, bem como, ainda que, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nos níveis da carreira de forma automática. Sentença ratificada. (N.U 1004473-67.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 04/07/2019)

Noutro giro, observa-se, nos documentos acostados aos autos, que a servidora se encontrava estagnada na carreira desde março de 2012 e, em virtude da Portaria no 182/2012, foi reenquadrada no Nível 3, Classe C, com efeitos retroativos a partir de 30/04/2011, isto é, a sua progressão à época foi regularizada após 11 (onze) meses de espera. (id. no 38667017)

Posteriormente, tendo em vista ser concursada no nível elementar, solicitou novo reenquadramento em 24/10/2016, juntando cópias autenticadas de dois cursos que somaram 200 (duzentas) horas exigidas pela lei, objetivando ser enquadrada na Classe “D”.

Exatamente da ausência de reposta a tal pleito, e, portanto, da omissão da autoridade coatora, originou-se o
writ
de origem.

Logo, a recorrida faz jus à progressão funcional em comento desde
2016
e, como o mandado de segurança foi impetrado em
2017
, é certo que a elevação deve ser conferida à impetrante, ora apelada.

Outrossim, tem-se que a sentença foi proferida em 30/06/2017, bem como que o Município de Várzea Grande enquadrou a apelada na Classe D, Nível 05, através da Portaria no 662/2017, subscrita em 04/09/2017 e publicada no
“Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso n. 2.821 de 25/09/2017”,
momento em que

reconheceu que a servidora preencheu os requisitos e que não havia sido enquadrada no último interstício de 03 (três) anos. (id.38667042 e
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/326004/
).

Dessa feita, tenho que a questão não merece delongas, tendo em vista que já houve o devido enquadramento da servidora apelada, o que impõe o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020